Tribunal: TJDFT
Processo: 0755814-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. PARATIREOIDECTOMIA. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. VERDE. NÃO URGENTE. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço do Recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido para determinar que o réu forneça à parte autora, no prazo de 10 dias corridos, procedimento denominado CE - PARATIREOIDECTOMIA.
3. Foram apresentadas contrarrazões, ID 63752788.
4. Decisão ID 63815250, deferiu o pedido de gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso, ID 64350406.
III. Questão em discussão
6. A controvérsia é sobre a possibilidade de determinar que o recorrido realize o procedimento cirúrgico no recorrente.
IV. Razão de decidir.
7. O recorrente possui 45 anos e foi diagnosticado com Hiperparatireoidismo e Outros Transtornos da Glândula Paratireoide, apresentando ainda como comorbidade: insuficiência renal crônica. Tendo sido inserido no Sistema de Regulação em 11/05/2024 com a Classificação VERDE- não urgente.
8. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
9. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
10. A solicitação médica para realização de procedimento cirúrgico denominado CE - PARATIREOIDECTOMIA foi inserida no Sistema de Regulação no dia 11/05/2024, ID 63752774, com classificação de risco verde - não urgente. No entanto, a médica que acompanha o recorrente ponderou: “Necessita de particoidectomia no contexto de tratamento da osteodestrofia renal severa em decorrência de doença renal crônica em tratamento dialítico. Com urgência. Devido a intensa desmineralização óssea, paciente com histórico de várias fraturas patológicas e risco de desenvolver outras mais. Sabe-se que as possíveis fraturas podem ocorrer, tem risco de complicação que pode incluir óbito”.
11. No Ofício no 868/2024, ID 63752775, pág. 11, datado de 06/06/2024, constou informação que há 939 solicitações pendentes na lista de regulação, sendo 1 pacientes com classificação vermelho - prioridade zero, 500 pacientes com classificação amarelo - prioridade 1 e 275 pacientes com classificação verde - prioridade 2 e 163 pacientes com classificação azul - prioridade 3. Constou, ainda, que para mesma prioridade clínica/classificação de risco do recorrente estão sendo agendadas solicitações inseridas em Maio/2022.
12. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, todavia, o período considerado razoável para a realização do procedimento médico, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado. Por outro lado, a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, destacando-se inexistir nos autos informação ou indicação de haver risco à vida ou mesmo de se tratar de emergência médica. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer ao recorrente o procedimento cirúrgico de que necessita, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que o recorrente já aguarda há mais de 04 meses, ultrapassando, os limites da razoabilidade do acesso à saúde, mesmo considerando as dificuldades do sistema público de atendimento.
13. Por outro lado, a fixação de prazo que garanta pelo menos um limite para que o paciente tenha seus direitos concretizados, deve ser realizada de forma parcimoniosa, evitando-se a prejudicialidade da medida em detrimento de outros casos com urgência e características mais gravosas.
V. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido forneça ao recorrente o procedimento CE – PARATIREOIDECTOMIA, dentro do prazo estipulado pelo CNJ no Enunciado 93 para o atendimento, ou seja, até o limite de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da inserção no Sistema de Regulação. Caso não seja possível a realização do procedimento na rede pública, deverá o Distrito Federal arcar com as despesas totais na rede privada, sob pena de sequestro de bens.
15. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citados:
Constituição Federal – Art. 204, incisos I e II;
Lei Orgânica do Distrito Federal - Art. 207, inciso XXIV
Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.

Jurisprudência(s) relevante(s) citadas: